Tribunal: TJDFT
Processo: 0728573-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PAGAMENTO DE DÉBITO. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERRACAP. NOVAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.

2. O agravo de instrumento não é o mecanismo processual adequado para modificar os efeitos de decisão que já transitou em julgado.

3. Demonstrado que os cálculos elaborados pela contadoria judicial condizem com todas as determinações contidas no título judicial e tiveram a anuência do executado, é de se reconhecer sua validade e eficácia quanto à determinação do valor exequendo.

4. Recurso conhecido e não provido.